Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-19.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015435-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (INTERESSADO), PEDRO ITACIR THIBES - CPF: 370.955.109-97 (INTERESSADO), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (INTERESSADO), PEDRO ITACIR THIBES - CPF: 370.955.109-97 (PACIENTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), PAULO SÉRGIO THIBES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARLY IVAN RIGODANZO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015435-19.2020.8.11.0000

INTERESSADO: VALTER CAETANO LOCATELLI

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO FEITO — EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITEM A COMPRESSÃO DOS FATOS – OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA, QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO, NÃO ARROLADA NA FASE DO ART. 422 DO CPP – PEDIDO DA ACUSAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE TAMBÉM OUVI-LA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO – PESSOA QUE, APARENTEMENTE, TEM ENVOLVIMENTO/CONHECIMENTO DOS FATOS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PARIDADE DE ARMAS RESPEITADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em não conhecimento da impetração, ante a instrução deficitária do
writ
, quando os documentos que acompanham a exordial, somados à informação da autoridade coatora, bastam para analisar a questão trazida a julgamento.

“Havendo preclusão no arrolamento de testemunhas para sessão plenária poderá o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinar a oitivas das mesmas na condição de testemunha do juízo, desde que no caso concreto ateste a imprescindibilidade para busca da verdade real, conforme orienta o disposto no art. 497, inc. IX do CPP. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1024016
, 20170020120444HBC).

Não há violação à paridade de armas ou afronta a ampla defesa e ao contraditório quando o juiz que preside o Tribunal do Júri defere a oitiva de pessoa referida em outros depoimentos, como sabedora dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015435-19.2020.8.11.0000

INTERESSADO: VALTER CAETANO LOCATELLI

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Pedro Itacir Thibes e Paulo Sérgio Thibes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Aripuanã que, na sessão de julgamento do Júri Popular, a pedido do Ministério Público, admitiu a oitiva de testemunha referenciada nas fases anteriores.

Em suas razões, assevera que, apesar de fazer a comunicação da impossibilidade de comparecimento na sessão de julgamento designada para o dia 6-3-2020, “
com a devida comprovação da situação, fotografias, vídeos e outros documentos, comprovando a impossibilidade de ultrapassagem pelo rio, em consequência, chegar a tempo em Aripuanã
” (sic), o juiz considerou injustificada a ausência do advogado de defesa, e determinou a “
intimação dos acusados a constituírem novo defensor, sob pena de nomeação de defensor público
” (sic).

Afirma que, na “
sessão de julgamento, consta da ata, a acusação em manifestação oral, requereu oitiva da testemunha Adilson Hofmann, alegando ter sido referenciada na instrução da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, o que foi deferida pelo digno magistrado
” (sic).

Sustenta que, “
além da apresentação da testemunha intempestivamente, quando já seu direito encontrava-se fulminado pela preclusão consumativa, tanto a súplica da acusação pela oitiva da testemunha, quanto o seu deferimento, padecem de fundamentação idônea
” (sic).

Argumenta que
“o Ministério Público e seus dinâmicos assistentes, ao pleitearem a oitiva da testemunha referenciada Adilson Hofmann; omitiram

a indicar sua qualificação e endereço; omitiram

demonstrar quais as diligências feitas para encontrar a testemunha, para fins de justificar a intempestiva indicação; omitiram

por quem e em que circunstâncias havia sido referenciada na fase primária do procedimento omitiram em que a “testemunha referenciada – ouvi dizer, contribuiria à busca da verdade real
” (sic).

Aduz que “
a afirmação acusatória de que a suposta testemunha Adilson Hofmann “não teria sido localizada nas fases anteriores compareceu na data de hoje e se encontra presente no átrio
”
não merece acolhida
,
mais uma vez acusação falseia com a verdade, pois por primeiro, jamais foi arrolada durante as fases inquisitorial e instrução primária, nem mesmo do art. 422 do CPP
,
jamais fora referenciada por qualquer testemunha ouvida na fase policial ou durante a instrução processual”
(sic).

Questionam a redesignação da sessão de julgamento para o dia 13-8-2020, com base na
Portaria Conjunta n. 399/2020, pois o juiz desconsiderou “
que o acusado Pedro Itacir Thibes, é idoso, nascido em 19/10/1944,

enquadra-se no grupo de risco, esteve recentemente aos cuidados médicos, com problema cardiológico por hipertensão arterial, fazendo uso crônico por hipertensão

– CID 1 10, conforme atesta documento anexo 6, firmado pelo Dr. Hélio Marzo Zanela CRM 5011, enquanto seu defensor Valter Caetano Locatelli, nascido em 07/08/1949, também idoso
” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca a concessão da
ordem para “anular a r. decisão que deferiu a oitiva da testemunha Adilson Hofmann
” (sic) (Id. 51585987).

A liminar foi indeferida (Id. 51728969).

Em seguida, sobreveio pedido de restituição de prazo visando a interposição de agravo interno (Id. 52044983), que foi indeferido nos termos do Enunciado n. 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT (Id. 52190966).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 52981487).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo não conhecimento

da ação mandamental. todavia, se conhecida, manifesta-se pela denegação

da ordem, a fim de que seja mantida a decisão que deferiu a oitiva da testemunha referenciada perante o Tribunal do Júri
” (sic) (Id. 53979978).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que a impetração não pode ser conhecida porque
“
o impetrante não instruiu o pleito com documentos indispensáveis à análise do writ, pois ao sustentar que a pessoa apontada como testemunha referenciada não foi citada em qualquer fase processual durante todo o tramite da ação penal, deveria ter acostado ao presente mandamus a cópia integral do processo originário”
(
53979978).

Não desconheço que, “
em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
” (AgRg no HC 549.417/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Apesar de o impetrante não se preocupar em trazer aos autos cópia das principais peças do processo originário, entre elas a denúncia, os documentos que acompanham o writ – especialmente a ata da sessão de julgamento adiada, o depoimento extrajudicial de um dos réus e de Maria Terezinha Thibes, e as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora – permitem analisar a questão trazida a julgamento, o que, a meu sentir, basta para o conhecimento da impetração.

Posto isto, rejeito a preliminar.

VOTO

De proêmio, esclareço que a ausência injustificada do advogado de defesa na sessão de julgamento é objeto do Mandado de Segurança n.
1014644-50.2020.8.11.0000, que tramita pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Portanto, apesar do longo arrazoado do impetrante justificando a situação, a questão
não
será analisada neste
writ
, até por constituir objeto da outra impetração.

Além disso, anoto que, em decisão prolatada em 22-7-2020, a sessão de julgamento foi redesignada para o dia 20-10-2020.

Assim, o
habeas corpus
resta
prejudicado
no ponto em que pretende obstar a realização do Tribunal do Júri marcado para o dia
13-8-2020
, por causa da pandemia.

Fixadas essas premissas, resta analisar a aventada ilegalidade na admissão da testemunha Adilson Hofmann.

Na sessão de julgamento, a autoridade coatora,
atendendo pedido do Ministério Público
, deferiu a oitiva da testemunha, conforme se vê neste trecho da decisão objurgada:

A
acusação
pugnou pelo aceite da testemunha Adilson Hofmann,
testemunha referenciada
durante a instrução da primeira fase do procedimento de fase do Tribunal do Júri para ser ouvida na próxima Sessão de Julgamento,
posto que apesar de não ter sido localizada nas fases anteriores compareceu na data de hoje e se encontra presente no átrio
. Em Juízo de deliberação sobre os requerimentos formulados incidentalmente a sessão o MM. Juiz Presidente deliberou:

[...]

Defiro, ainda, a oitiva da testemunha indicada neste ato, em razão da ideia de verdade real,
e por expressa autorização legal da colheita subsidiária de elementos probatórios pelo Juízo
, saindo a testemunha intimada para comparecer ao ato já designado
(Id.
51585991).

Ao assim se expressar, a autoridade coatora deixou ver que a referida testemunha foi arrolada na denúncia, porém não foi encontrada para ser inquirida em juízo.

Faço anotar que o impetrante não cuidou de bem instruir o
writ,
trazendo cópia da denúncia, que permitiria certificar se dita testemunha foi ou não arrolada pelo Ministério Público. Inclusive, a deficiência na instrução desta ordem de habeas corpus levou a Procuradoria de Justiça a brandir preliminar de não conhecimento da impetração.

O que se tem por certo é que Adilson Hofmann – que foi referido na primeira fase processual – compareceu, espontaneamente, na sessão julgamento, fazendo com que o Ministério Público requeresse a inquirição dele.

O juiz que presidiu a sessão entendeu pertinente o pleito e deferiu fosse ele auscultado também como
testemunha do juízo
, pois, apesar de não ter sido localizado na fase de formação da culpa, se trata de pessoa que era funcionário da vítima, que provavelmente sabe dos desentendimentos entre os pacientes e a vítima Ivã.

Aliás, nas declarações que prestou na fase administrativa, o paciente Pedro Itacir Thibes admitiu que teve divergências com a vítima Ivã e com os empregados dele, entre eles Adilson Hofmann, que

responde pelo apelido de “Cavalinho”.

A questão de Adilson Hofmann ser ou não o homem alcunhado de “Cavalinho”, deve ser dirimida no Plenário do Júri. O que não se apresenta possível é indeferir a sua inquirição sob o argumento de não se poder precisar, neste instante, se ambos são a mesma pessoa.

Desse modo, havendo afirmação subliminar de a referida testemunha ser a mesma que foi arrolada na denúncia – e não encontrada na fase da instrução criminal –, basta para justificar a inquirição dela no Tribunal do Júri, seja porque o Ministério Público requereu fosse auscultada, seja porque também considerada como testemunha do próprio juízo.

Mas ainda que não tenha sido arrolada na denúncia, o fato de se tratar de testemunha referenciada nas declarações de um dos réus, e da esposa deste, justifica a inquirição dela, como, aliás, mostrou a autoridade coatora nas informações que prestou,
verbis:

Eis aqui, a nosso vezo, o ponto crucial para o entendimento da questão acoimada de ilegal pelos impetrantes: a testemunha admitida na decisão atacada, não se trata de um ilustre desconhecido que não tenha sido mencionado e referenciado nas outras etapas da formação da culpa, porque como se dessume de uma simples passada de olhos pelos autos,
desde a fase inquisitorial foram os próprios réus, em especial Pedro Itacir e Maria Terezinha Thibes quem levantaram a possibilidade de que o crime tivesse sido executado, presenciado ou, de alguma forma, contado com a participação de um funcionário da primeira vítima (Arly Ivã Rigodanzo), o qual elas identificaram por um apelido
: “Cavalinho
” (Id 52981487) (sem destaque no original).

Apesar de o impetrante trazer aos autos os depoimentos extrajudicial de Pedro Itaicir Thibes e de Maria Terezinha Thibes depois que as informações foram prestadas pela autoridade coatora, o conteúdo deles revela que “Cavalinho” é mencionado até como possível executor dos crimes, como se vê nestas passagem das declarações que prestaram na Delegacia de Polícia.

“Que várias vezes discutiu com o Ivã (primeira vítima), mas que não passava de palavreados, mas que nunca fez ameaças de morte para Ivã; Que o declarante cuidou da área de Ivã por quinze anos mas nunca recebeu qualquer importância em pagamento do seu trabalho e que o declarante vivia às custas do seu trabalho em sua área de terras; Que o declarante sabe que Ivã sempre tinha discussões com seus empregados, isto por falta de pagamento e fornecimento de mercadorias, inclusive teve o Ivã discussões sérias com “João do Pulo” (segunda vítima) e outro empregado conhecido por “Cavalinho”, isto porque Cavalinho defendia Ivã...” (declaração de Pedro Itacir Thides).

“ Afirma a declarante que “João do Pulo” costumava as vezes frequentar a casa da declarante e que este se queixava muito do Ivã, com o qual “João do Pulo” trabalhava cuidando do rebanho bovino de Ivã; Que tinha outro empregado de nome “Cavalinho”, o qual cuidava da Serraria e que este vivia se desentendendo com “João do Pulo”, inclusive certa ocasião “Cavalinho” quis matar o “João do Pulo” e este dizia que iria matar o “Cavalinho” e também o Ivã, mas que Cavalinho foi embora para não ser morto por “João do Pulo”. [...] Afirma o declarante que Alexandre contou para a declarante, quando esteve na casa desta, que “João do Pulo” teve uma briga séria com outro empregado apelidado por “Cavalinho” e João do Pulo teve que escapar pela janela da casa para não ser morto por “Cavalinho”, e que João do Pulo”, na última vez que esteve na casa da declarante, contou que iria matar o “Cavalinho” e também o Ivã; Que constantemente a declarante ouvia o clamor dos peões que trabalhava para o Ivã de que o mesmo não pagava e que eles haviam ganhado e quando pagava, pagava com importância, irrisória...” (depoimento de Maria Terezinha Thibes).

Essas declarações demonstram a
imprescindibilidade
da inquirição da testemunha Adilson Hofmann, que as circunstâncias indicam se tratar da pessoa alcunhada de “Cavalinho”.

E torno a repetir: a defesa não pode pretender impedir a inquirição dela ao frágil argumento de que não há provas de que se trata da pessoa de Cavalinho. A condição de ela atender por esse pseudônimo somente poderá ser constatada se se oportunizar a sua inquirição.

Quanto a essa questão,
há afirmação categórica da autoridade coatora no sentido de que Adilson Hofmann atende pelo apelido de Cavalinho.

Em assim sendo, ainda que não tivesse o Ministério Público solicitado a inquirição dela, estava o juiz autorizado por lei a considerá-la como
testemunha do juízo.

É de toda despropositada a alegação de que a autoridade coatora não fundamentou a decisão que acolheu a inquirição da testemunha.

Embora de maneira concisa, como devem ser as deliberações tomadas na instalação do Tribunal do Júri, o juiz deixou claro que a aceitação da sua inquirição deu-se em razão de ela ser apontada como testemunha referida em outras declarações, deixando ver ter sido arrolada na denúncia, mas não inquirida por não ter sido “localizada nas fases anteriores”.

E não era mesmo preciso o juiz descer a pormenores na justificação da aceitação do testemunho de Adilson Hofman. O mero fato de se tratar de testemunha referenciada por um dos réus, já denota a sua importância no desvelamento dos crimes, notadamente porque se tratava de funcionário da vítima, Arly Ivã Rogodanzo, que certamente saberá informar se a motivação do homicídio pode mesmo ter sido o furto de madeiras na área que parecia estar em conflito.

Diante dessas circunstâncias, interessando à justiça que a verdade floresça no processo, não pode a defesa pretender impedir a inquirição da testemunha.

E nem se fale que, decorrido o prazo do art. 422 do CPP, fica cerrada a possibilidade de as partes indicar testemunhas, especialmente quando, após a apresentação do rol, descobre-se a existência de outras – até então desconhecidas – ou o paradeiro daquelas que não foram localizadas no sumário da culpa, embora arroladas, como no caso
sub examine
.

Mas ainda que estivesse, ao órgão da acusação, precluso o direito de acrescentar referida testemunha,
o juiz estava autorizado a convocá-la, como, de resto, permite o art. 209, § 1º e 497, XI, ambos do CPP.

Assim, diante do quadro apresentado, mesmo que a referida testemunha não tenha sido arrolada na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, ela pode e deve ser ouvida em plenário.

De se ver que
estamos diante de uma situação em que um dos réus, ele próprio, faz referência a situações de sérios desentendimentos entre Adilson Hofmann e João do Pulo, uma das vítimas.

Ademais, se Adilson Hofmann for mesmo a pessoa de Cavalinho, por certo poderá esclarecer se havia ou não desentendimentos entre os pacientes e a vítima Arly Ivan Rigodauzo,
por conta de furto de madeiras na área dela.

Nessas condições, como negar a importância de se auscultar dita testemunha?

Desse modo, havendo referência, nos depoimentos prestados na persecução, da existência de testemunha que pode esclarecer a autoria dos crimes, tem o juiz autorização legal para determinar o comparecimento dela.

A doutrina de Aury Lopes Junior respalda esse entendimento:

Testemunhas referidas:
são aquelas pessoas que foram mencionadas, referidas por outra(s) testemunha(s) que declarou (declararam) no seu depoimento a sua existência.
Logo, elas não constavam no rol de testemunhas originariamente elencado. Por terem sido citadas como sabedoras do ocorrido, poderá (melhor, deverá) o juiz ouvi-las, para melhor esclarecimento do fato
. Estabelece o art. 209, § 1º, que “se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem”.

Deixa o Código a critério do juiz a valoração da necessidade e pertinência de ouvir a testemunha referida. Sem embargo, há que se analisar cada caso, pois através do depoimento da testemunha originária pode-se ter noção da importância ou não da oitiva da pessoa referida. Quando evidente essa relevância, não deverá o juiz impedir a produção dessa prova
” (Direito Processual Penal, Ed. SaraivaJur, 17ª ed., pág. 757-758 –
e-book
).

Especificamente no que tange ao procedimento adotado no Tribunal do Júri, Walfredo Cunha Campos esclarece:

Podem ser ouvidas em plenário testemunhas não arroladas no momento processual oportuno? Tem-se entendido que o juiz, com fulcro no art. 497, IX, do CPP, pode “suprir a falta que prejudique o esclarecimento da verdade, e, para tanto, determinará a oitiva da testemunha, para se alcançar um melhor esclarecimento dos juízes de fato [...]
(Tribunal do Júri, Teoria e Prática, 4ª ed. Ed. Atlas, pág. 234).

E não destoa a jurisprudência:

[...] Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal - CPP,
ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo
, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o juízo "pode se valer do que lhe faculta o artigo 209, do CPP, em seus parágrafos, para fins de oitiva de testemunhas, ainda que assim o faça fora do prazo, quando assim julgar conveniente e necessário ao deslinde do feito [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1660167/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

[...]
Havendo preclusão no arrolamento de testemunhas para sessão plenária poderá o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinar a oitivas das mesmas na condição de testemunha do juízo, desde que no caso concreto ateste a imprescindibilidade
para busca da verdade real, conforme orienta o disposto no art. 497, inc. IX do CPP. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1024016
, 20170020120444HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Relator Designado:JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 236/246) (sem destaque no original).

Também improcede a alegação da defesa de que a inquirição da referida testemunha desrespeita a paridade de armas, além de lhe causar surpresa, em verdadeira violação a seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Não é demais destacar que, “
se a testemunha não arrolada no momento processual oportuno for trazida a julgamento por uma das partes para ser ouvida [...], tendo seu nome e aquilo que teria conhecimento sido mencionado por alguma outra testemunha, não se poderá dizer que o adversário não tinha conhecimento dessa prova e que seria surpreendido com sua produção em plenário. Nessa hipótese, o juiz, se julgar conveniente a oitiva daquela pessoa, poderá deferir tal prova, sem que essa decisão ofenda o contraditório
” (
Walfredo Cunha Campos, ob. cit. Pág. 236).

Vale lembrar que, após autorizar a testemunha a depor perante o Tribunal do Júri, a sessão de julgamento foi adiada, e está remarcada para o mês de outubro próximo, o que afasta o argumento da surpresa, uma vez que sobram aos réus tempo para conhecê-la e preparar estratégia de defesa diante do que possa ela dizer, com possibilidade até de contraditá-la, levantando contra ela as exceções cabíveis.

Impede anotar que não se proíbe aos réus a indicação ou substituição de testemunha para que possam contrapor àquela contra a qual insurgem os pacientes.

Assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020

IMPETRANTE:
VALTER CAETANO LOCATELLI

PACIENTES:
PEDRO ITACIR THIBES E PAULO SÉRGIO THIBES

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

EMENTA:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO FEITO — EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITEM A COMPRESSÃO DOS FATOS – OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA, QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO, NÃO ARROLADA NA FASE DO ART. 422 DO CPP – PEDIDO DA ACUSAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE TAMBÉM OUVI-LA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO – PESSOA QUE, APARENTEMENTE, TEM ENVOLVIMENTO/CONHECIMENTO DOS FATOS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PARIDADE DE ARMAS RESPEITADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em não conhecimento da impetração, ante a instrução deficitária do
writ
, quando os documentos que acompanham a exordial, somados à informação da autoridade coatora, bastam para analisar a questão trazida a julgamento.

“Havendo preclusão no arrolamento de testemunhas para sessão plenária poderá o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinar a oitivas das mesmas na condição de testemunha do juízo, desde que no caso concreto ateste a imprescindibilidade para busca da verdade real, conforme orienta o disposto no art. 497, inc. IX do CPP. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1024016
, 20170020120444HBC).

Não há violação à paridade de armas ou afronta a ampla defesa e ao contraditório quando o juiz que preside o Tribunal do Júri defere a oitiva de pessoa referida em outros depoimentos, como sabedora dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Pedro Itacir Thibes e Paulo Sérgio Thibes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Aripuanã, que, na sessão de julgamento do Júri Popular, a pedido do Ministério Público, admitiu a oitiva de testemunha referida em depoimentos tomados na fase do inquérito policial.

Em suas razões, assevera que, apesar de comunicar o juízo da impossibilidade de comparecimento na sessão de julgamento, designada para o dia 6-3-2020, “
com a devida comprovação da situação, fotografias, vídeos e outros documentos, comprovando a impossibilidade de ultrapassagem pelo rio, em consequência de chegar a tempo em Aripuanã
” (sic), o juiz considerou injustificada a ausência do advogado de defesa e determinou a “
intimação dos acusados a constituírem novo defensor, sob pena de nomeação de defensor público
” (sic).

Afirma que, na referida sessão,
“a acusação, em manifestação oral, requereu oitiva da testemunha Adilson Hofmann, alegando ter sido referenciada na instrução da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, o que foi deferida pelo digno magistrado
” (sic).

Sustenta que a referida testemunha foi ‘indicada’ intempestivamente pela acusação, e a decisão que deferiu sua oitiva ‘carece de fundamentação idônea’.

Argumenta que
“o Ministério Público e seus dinâmicos assistentes, ao pleitearem a oitiva da testemunha referenciada Adilson Hofmann; omitiram

a indicar sua qualificação e endereço; omitiram

demonstrar quais as diligências feitas para encontrar a testemunha, para fins de justificar a intempestiva indicação; omitiram

por quem e em que circunstâncias havia sido referenciada na fase primária do procedimento; omitiram em que a “testemunha referenciada – ouvi dizer, contribuiria à busca da verdade real
” (sic).

Aduz que é inverídica a alegação de que a testemunha não foi encontrada nas fases anteriores, porque jamais foi arrolada e, muito menos, “
referenciada por qualquer testemunha ouvida na fase policial ou durante a instrução processual”
(sic).

Alega que, ao resignar o júri para o dia 13-8-2020, com base na
Portaria Conjunta n. 399/2020, o magistrado desconsiderou que o impetrante, assim como o réu, Pedro Itaicir, integra grupo de risco em razão de idade, o que impossibilita a realização do ato na data aprazada
(Id. 51585987).

A liminar foi indeferida (Id. 51728969).

Em seguida, sobreveio pedido de restituição de prazo visando a interposição de agravo interno (Id. 52044983), que foi indeferido nos termos do Enunciado n. 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT (Id. 52190966).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 52981487).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não conhecimento

da ação mandamental, ante a instrução deficitária do feito. Caso conhecida, opina pela denegação

da ordem (Id. 53979978).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALTER CAETANO LOCATELLI, OAB/MT 3554-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
JORGE DA COSTA LANA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO).

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que a impetração não pode ser conhecida porque
“
o impetrante não instruiu o pleito com documentos indispensáveis à análise do writ, pois ao sustentar que a pessoa apontada como testemunha referenciada não foi citada em qualquer fase processual durante todo o tramite da ação penal, deveria ter acostado ao presente mandamus a cópia integral do processo originário”
(
53979978).

Não desconheço que, “
em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
” (AgRg no HC 549.417/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Apesar de o impetrante não se preocupar em trazer aos autos cópia das principais peças do processo originário, entre elas a denúncia, os documentos que acompanham o writ – especialmente a ata da sessão de julgamento adiada, o depoimento extrajudicial de um dos réus e de Maria Terezinha Thibes, e as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora – permitem analisar a questão trazida a julgamento, o que, a meu sentir, basta para o conhecimento da impetração.

Posto isto, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

De proêmio, esclareço que a ausência injustificada do advogado de defesa na sessão de julgamento é objeto do Mandado de Segurança n.
1014644-50.2020.8.11.0000, que tramita pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Portanto, apesar do longo arrazoado do impetrante justificando a situação, a questão
não
será analisada neste
writ
, até por constituir objeto da outra impetração.

Além disso, anoto que, em decisão prolatada em 22-7-2020, a sessão de julgamento foi redesignada para o dia 20-10-2020.

Assim, o
habeas corpus
resta
prejudicado
no ponto em que pretende obstar a realização do Tribunal do Júri marcado para o dia
13-8-2020
, por causa da pandemia.

Fixadas essas premissas, resta analisar a aventada ilegalidade na admissão da testemunha Adilson Hofmann.

Na sessão de julgamento, a autoridade coatora,
atendendo pedido do Ministério Público
, deferiu a oitiva da testemunha, conforme se vê neste trecho da decisão objurgada:

A
acusação
pugnou pelo aceite da testemunha Adilson Hofmann,
testemunha referenciada
durante a instrução da primeira fase do procedimento de fase do Tribunal do Júri para ser ouvida na próxima Sessão de Julgamento,
posto que apesar de não ter sido localizada nas fases anteriores compareceu na data de hoje e se encontra presente no átrio
. Em Juízo de deliberação sobre os requerimentos formulados incidentalmente a sessão o MM. Juiz Presidente deliberou:

[...]

Defiro, ainda, a oitiva da testemunha indicada neste ato, em razão da ideia de verdade real,
e por expressa autorização legal da colheita subsidiária de elementos probatórios pelo Juízo
, saindo a testemunha intimada para comparecer ao ato já designado
(Id.
51585991).

Ao assim se expressar, a autoridade coatora deixou ver que a referida testemunha foi arrolada na denúncia, porém não foi encontrada para ser inquirida em juízo.

Faço anotar que o impetrante não cuidou de bem instruir o
writ,
trazendo cópia da denúncia, que permitiria certificar se dita testemunha foi ou não arrolada pelo Ministério Público. Inclusive, a deficiência na instrução desta ordem de habeas corpus levou a Procuradoria de Justiça a brandir preliminar de não conhecimento da impetração.

O que se tem por certo é que Adilson Hofmann – que foi referido na primeira fase processual – compareceu, espontaneamente, na sessão julgamento, fazendo com que o Ministério Público requeresse a inquirição dele.

O juiz que presidiu a sessão entendeu pertinente o pleito e deferiu fosse ele auscultado também como
testemunha do juízo
, pois, apesar de não ter sido localizado na fase de formação da culpa, se trata de pessoa que era funcionário da vítima, que provavelmente sabe dos desentendimentos entre os pacientes e a vítima Ivã.

Aliás, nas declarações que prestou na fase administrativa, o paciente Pedro Itacir Thibes admitiu que teve divergências com a vítima Ivã e com os empregados dele, entre eles Adilson Hofmann, que responde pelo apelido de “Cavalinho”.

A questão de Adilson Hofmann ser ou não o homem alcunhado de “Cavalinho”, deve ser dirimida no Plenário do Júri. O que não se apresenta possível é indeferir a sua inquirição sob o argumento de não se poder precisar, neste instante, se ambos são a mesma pessoa.

Desse modo, havendo afirmação subliminar de a referida testemunha ser a mesma que foi arrolada na denúncia – e não encontrada na fase da instrução criminal –, basta para justificar a inquirição dela no Tribunal do Júri, seja porque o Ministério Público requereu fosse auscultada, seja porque também considerada como testemunha do próprio juízo.

Mas ainda que não tenha sido arrolada na denúncia, o fato de se tratar de testemunha referenciada nas declarações de um dos réus, e da esposa deste, justifica a inquirição dela, como, aliás, mostrou a autoridade coatora nas informações que prestou,
verbis:

Eis aqui, a nosso vezo, o ponto crucial para o entendimento da questão acoimada de ilegal pelos impetrantes: a testemunha admitida na decisão atacada, não se trata de um ilustre desconhecido que não tenha sido mencionado e referenciado nas outras etapas da formação da culpa, porque como se dessume de uma simples passada de olhos pelos autos,
desde a fase inquisitorial foram os próprios réus, em especial Pedro Itacir e Maria Terezinha Thibes quem levantaram a possibilidade de que o crime tivesse sido executado, presenciado ou, de alguma forma, contado com a participação de um funcionário da primeira vítima (Arly Ivã Rigodanzo), o qual elas identificaram por um apelido
: “Cavalinho
” (Id 52981487) (sem destaque no original).

Apesar de o impetrante trazer aos autos os depoimentos extrajudicial de Pedro Itaicir Thibes e de Maria Terezinha Thibes depois que as informações foram prestadas pela autoridade coatora, o conteúdo deles revela que “Cavalinho” é mencionado até como possível executor dos crimes, como se vê nestas passagem das declarações que prestaram na Delegacia de Polícia.

“Que várias vezes discutiu com o Ivã (primeira vítima), mas que não passava de palavreados, mas que nunca fez ameaças de morte para Ivã; Que o declarante cuidou da área de Ivã por quinze anos mas nunca recebeu qualquer importância em pagamento do seu trabalho e que o declarante vivia às custas do seu trabalho em sua área de terras; Que o declarante sabe que Ivã sempre tinha discussões com seus empregados, isto por falta de pagamento e fornecimento de mercadorias, inclusive teve o Ivã discussões sérias com “João do Pulo” (segunda vítima) e outro empregado conhecido por “Cavalinho”, isto porque Cavalinho defendia Ivã...” (declaração de Pedro Itacir Thides).

“ Afirma a declarante que “João do Pulo” costumava as vezes frequentar a casa da declarante e que este se queixava muito do Ivã, com o qual “João do Pulo” trabalhava cuidando do rebanho bovino de Ivã; Que tinha outro empregado de nome “Cavalinho”, o qual cuidava da Serraria e que este vivia se desentendendo com “João do Pulo”, inclusive certa ocasião “Cavalinho” quis matar o “João do Pulo” e este dizia que iria matar o “Cavalinho” e também o Ivã, mas que Cavalinho foi embora para não ser morto por “João do Pulo”. [...] Afirma o declarante que Alexandre contou para a declarante, quando esteve na casa desta, que “João do Pulo” teve uma briga séria com outro empregado apelidado por “Cavalinho” e João do Pulo teve que escapar pela janela da casa para não ser morto por “Cavalinho”, e que João do Pulo”, na última vez que esteve na casa da declarante, contou que iria matar o “Cavalinho” e também o Ivã; Que constantemente a declarante ouvia o clamor dos peões que trabalhava para o Ivã de que o mesmo não pagava e que eles haviam ganhado e quando pagava, pagava com importância, irrisória...” (depoimento de Maria Terezinha Thibes).

Essas declarações demonstram a
imprescindibilidade
da inquirição da testemunha Adilson Hofmann, que as circunstâncias indicam se tratar da pessoa alcunhada de “Cavalinho”.

E torno a repetir: a defesa não pode pretender impedir a inquirição dela ao frágil argumento de que não há provas de que se trata da pessoa de Cavalinho. A condição de ela atender por esse pseudônimo somente poderá ser constatada se se oportunizar a sua inquirição.

Quanto a essa questão,
há afirmação categórica da autoridade coatora no sentido de que Adilson Hofmann atende pelo apelido de Cavalinho.

Em assim sendo, ainda que não tivesse o Ministério Público solicitado a inquirição dela, estava o juiz autorizado por lei a considerá-la como
testemunha do juízo.

É de toda despropositada a alegação de que a autoridade coatora não fundamentou a decisão que acolheu a inquirição da testemunha.

Embora de maneira concisa, como devem ser as deliberações tomadas na instalação do Tribunal do Júri, o juiz deixou claro que a aceitação da sua inquirição deu-se em razão de ela ser apontada como testemunha referida em outras declarações, deixando ver ter sido arrolada na denúncia, mas não inquirida por não ter sido “localizada nas fases anteriores”.

E não era mesmo preciso o juiz descer a pormenores na justificação da aceitação do testemunho de Adilson Hofman. O mero fato de se tratar de testemunha referenciada por um dos réus, já denota a sua importância no desvelamento dos crimes, notadamente porque se tratava de funcionário da vítima, Arly Ivã Rogodanzo, que certamente saberá informar se a motivação do homicídio pode mesmo ter sido o furto de madeiras na área que parecia estar em conflito.

Diante dessas circunstâncias, interessando à justiça que a verdade floresça no processo, não pode a defesa pretender impedir a inquirição da testemunha.

E nem se fale que, decorrido o prazo do art. 422 do CPP, fica cerrada a possibilidade de as partes indicar testemunhas, especialmente quando, após a apresentação do rol, descobre-se a existência de outras – até então desconhecidas – ou o paradeiro daquelas que não foram localizadas no sumário da culpa, embora arroladas, como no caso
sub examine
.

Mas ainda que estivesse, ao órgão da acusação, precluso o direito de acrescentar referida testemunha,
o juiz estava autorizado a convocá-la, como, de resto, permite o art. 209, § 1º e 497, XI, ambos do CPP.

Assim, diante do quadro apresentado, mesmo que a referida testemunha não tenha sido arrolada na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, ela pode e deve ser ouvida em plenário.

De se ver que
estamos diante de uma situação em que um dos réus, ele próprio, faz referência a situações de sérios desentendimentos entre Adilson Hofmann e João do Pulo, uma das vítimas.

Ademais, se Adilson Hofmann for mesmo a pessoa de Cavalinho, por certo poderá esclarecer se havia ou não desentendimentos entre os pacientes e a vítima Arly Ivan Rigodauzo,
por conta de furto de madeiras na área dela.

Nessas condições, como negar a importância de se auscultar dita testemunha?

Desse modo, havendo referência, nos depoimentos prestados na persecução, da existência de testemunha que pode esclarecer a autoria dos crimes, tem o juiz autorização legal para determinar o comparecimento dela.

A doutrina de Aury Lopes Junior respalda esse entendimento:

Testemunhas referidas:
são aquelas pessoas que foram mencionadas, referidas por outra(s) testemunha(s) que declarou (declararam) no seu depoimento a sua existência.
Logo, elas não constavam no rol de testemunhas originariamente elencado. Por terem sido citadas como sabedoras do ocorrido, poderá (melhor, deverá) o juiz ouvi-las, para melhor esclarecimento do fato
. Estabelece o art. 209, § 1º, que “se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem”.

Deixa o Código a critério do juiz a valoração da necessidade e pertinência de ouvir a testemunha referida. Sem embargo, há que se analisar cada caso, pois através do depoimento da testemunha originária pode-se ter noção da importância ou não da oitiva da pessoa referida. Quando evidente essa relevância, não deverá o juiz impedir a produção dessa prova
” (Direito Processual Penal, Ed. SaraivaJur, 17ª ed., pág. 757-758 –
e-book
).

Especificamente no que tange ao procedimento adotado no Tribunal do Júri, Walfredo Cunha Campos esclarece:

Podem ser ouvidas em plenário testemunhas não arroladas no momento processual oportuno? Tem-se entendido que o juiz, com fulcro no art. 497, IX, do CPP, pode “suprir a falta que prejudique o esclarecimento da verdade, e, para tanto, determinará a oitiva da testemunha, para se alcançar um melhor esclarecimento dos juízes de fato [...]
(Tribunal do Júri, Teoria e Prática, 4ª ed. Ed. Atlas, pág. 234).

E não destoa a jurisprudência:

[...] Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal - CPP,
ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo
, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o juízo "pode se valer do que lhe faculta o artigo 209, do CPP, em seus parágrafos, para fins de oitiva de testemunhas, ainda que assim o faça fora do prazo, quando assim julgar conveniente e necessário ao deslinde do feito [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1660167/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

[...]
Havendo preclusão no arrolamento de testemunhas para sessão plenária poderá o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinar a oitivas das mesmas na condição de testemunha do juízo, desde que no caso concreto ateste a imprescindibilidade
para busca da verdade real, conforme orienta o disposto no art. 497, inc. IX do CPP. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1024016
, 20170020120444HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Relator Designado:JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 236/246) (sem destaque no original).

Também improcede a alegação da defesa de que a inquirição da referida testemunha desrespeita a paridade de armas, além de lhe causar surpresa, em verdadeira violação a seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Não é demais destacar que, “
se a testemunha não arrolada no momento processual oportuno for trazida a julgamento por uma das partes para ser ouvida [...], tendo seu nome e aquilo que teria conhecimento sido mencionado por alguma outra testemunha, não se poderá dizer que o adversário não tinha conhecimento dessa prova e que seria surpreendido com sua produção em plenário. Nessa hipótese, o juiz, se julgar conveniente a oitiva daquela pessoa, poderá deferir tal prova, sem que essa decisão ofenda o contraditório
” (
Walfredo Cunha Campos, ob. cit. Pág. 236).

Vale lembrar que, após autorizar a testemunha a depor perante o Tribunal do Júri, a sessão de julgamento foi adiada, e está remarcada para o mês de outubro próximo, o que afasta o argumento da surpresa, uma vez que sobram aos réus tempo para conhecê-la e preparar estratégia de defesa diante do que possa ela dizer, com possiblidade até de contraditá-la, levantando contra ela as exceções cabíveis.

Impede anotar que não se proíbe aos réus a indicação ou substituição de testemunha para que possam contrapor àquela contra a qual insurgem os pacientes.

Assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALTER CAETANO LOCATELLI, OAB/MT 3554-O.

Excelência, uma Questão de Ordem, por favor.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Posso admitir apenas questão de fato.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALTER CAETANO LOCATELLI, OAB/MT 3554-O.

Sim, matéria de fato, Vossa Excelência.

Confesso que quando li as informações prestadas pelo Magistrado, fiquei incrédulo e determinei a minha secretária, de modo que conhecesse o processo, que examinasse folha por folha para que encontrasse referência de Adilson Hofmann
. e e não encontrou nem em depoimentos. Onde consta nos autos que Adilson Hofmann., tinha o apelido de “Cavalinho”? Não consta em lugar nenhum.

Juntei a denúncia agora, junto com os depoimentos que consta prova que a testemunha tinha sido arrolada na acusação da defesa.

Como é que a defesa vai provar algo alegado pela acusação inexistente nos autos?

Os senhores têm a denúncia, juntei nos memoriais, fiz contraprova.

Entendeo que Vossas Excelências, conhecem o Magistrado, não tenho nada contra ele, não conheço pessoalmente mas tive boas referências.

Ele foi infeliz ao afirmar que essa testemunha é o “Cavalinho”. Tanto é que o
Pedro Itacir Thibes, aduz que “Cavalinho” saiu da fazenda da vítima, Senhor Olivan, dois ou três meses antes da morte do mesmo, e segundo informa, foi trabalhar em um garimpo e acabou morrendo em um acidente.

Vossas Excelências, está aí a denúncia para que possam ver que estão sendo induzidos a erro ao acreditar que na denúncia consta Adilson “Cavalinho”.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Obrigado, Dr. Valter.

Quero confirmar aos Eminentes Pares que a denúncia não foi juntada no HC. Se foi juntada nos memoriais, não os recebi, pois não chegou às minhas mãos. Estou fazendo afirmação que...

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALTER CAETANO LOCATELLI, OAB/MT 3554-O.

Foi enviado em tempo hábil, sim Senhor.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

A mim não chegou os memoriais e a denúncia, Dr Valter, com todo o respeito ao Senhor, deveria ter sido juntada no Habeas Corpus, que poderia provar de que Adilson Hoffmann, que compareceu no Plenário do Júri, não foi arrolado nela.

O magistrado deixa ver que foi arrolada na denúncia, e tenho que fiar na palavra dele. Depois, a prova deveria ter sido juntada no habeas corpus, e não apenas em memoriais.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALTER CAETANO LOCATELLI, OAB/MT 3554-O.

Excelência, por favor, veja bem...

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Dr. Valter, a questão já está colocada.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALTER CAETANO LOCATELLI, OAB/MT 3554-O.

Vossa Excelência está sendo induzido a erro.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Não estou sendo induzido a erro.

(INAUDÍVEL)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Está cassada a palavra de V. Excelência.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL)

Senhor Presidente, o Habeas Corpus exige prova pré-constituída e o que presenciei nos debates é que não houve essa prova. Julgamos o que está nos autos. Acompanho o Vossa Excelência.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Essa é a típica impetração que havíamos discutido, no nosso primeiro webinário da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que não há pertinência temática com a finalidade constitucional do
habeas corpus
, ainda mais ao se considerar que não inexiste julgamento do fato pelo juiz natural, o Tribunal do Júri.

Não há cerceamento à liberdade algum. A matéria trazida envolve prova testemunhal que pode ser contraditada, indagada, impugnada e questionada no julgamento popular.

A valoração de testemunho não cabe ao Tribunal de Apelação e sim ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, a impetração não merece ser conhecida.

Todavia, em homenagem ao estudo desenvolvido pelo d. Relator, mesmo porque a liminar negativa foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, entendo que o Tribunal deva se pronunciar, de modo a assegurar a busca pela verdade real sobre o fato, que completou 20 anos no dia 6 de setembro, sem julgamento.

Outrossim, no caso, a Defesa poderia arguir até suspeição, mas não é o
habeas corpus
o instrumento adequado.

Com essas considerações, acompanho a Vossa Excelência.

Por sua vez, entendo que sustentação oral deva ser transcrita, em especial para registro de todas essas impropriedades assacadas contra o juiz de Direito subscritor da decisão impugnada, para que ele, se assim entender, promova o que lhe é de direito em defesa de sua integridade funcional, pois não observei que o exercício da defesa, nesta sessão, possa ser considerado apenas críticas ou manifestações ofensivas irrogadas na discussão da causa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Estou de acordo.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL)

De acordo.

ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.